Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713029-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: ANNA CAROLINA RESENDE PEREIRA D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A ao ID 34596995, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo a parte embargada que apresente a sua manifestação acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora